Tribunal: TJSP
Processo: 2330922-14.2023.8.26.0000
Classe: Reclamação / Bancários
Órgão julgador: Xavier de Aquino
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Inconformismo contra v. Acórdão da Turma de Uniformização de Jurisprudência do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo que, em análise de Reclamação contra decisão da 5a Turma do Colégio Recursal de Sorocaba, não conheceu da ação por inadequação da via eleita. Ausência de interesse processual e inadequação da via eleita. Descabimento da Reclamação na hipótese dos autos.

Ementa:
RECLAMAÇÃO. Inconformismo contra v. Acórdão da Turma de Uniformização de Jurisprudência do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo que, em análise de Reclamação contra decisão da 5a Turma do Colégio Recursal de Sorocaba, não conheceu da ação por inadequação da via eleita. Ausência de interesse processual e inadequação da via eleita. Descabimento da Reclamação na hipótese dos autos. Instituto que, ademais, não deve ser utilizado como sucedâneo recursal, não se prestando a corrigir ou manter decisões dos órgãos fracionários. Precedentes.
Reclamação extinta sem resolução de mérito, nos termos do artigo 330, inciso III, c.c. artigo 485, incisos I e VI, ambos do Código de Processo Civil.